Tribunal: TJBA
Processo: 8017818-68.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017818-68.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: WILLIAM ESTEVES SILVA

Advogado(s)
:
GRACIANE DA CRUZ FERREIRA, HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS, BEATRIZ PEREIRA ARAGAO, IGOR CEZAR SANTOS FADIGAS

APELADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. REJEITADA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE DÍVIDA (“MERCADO CRÉDITO”). AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo usuário da plataforma Mercado Pago contra sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de R$ 282,00 e de indenização por danos morais, decorrentes de suposta compensação automática indevida para quitação de débito de empréstimo (“Mercado Crédito”).

2. Nas razões recursais, o Apelante afirma que a quantia transferida via PIX à sua conta digital no Mercado Pago foi debitada para outra conta de sua titularidade, alegadamente inativa, ambas vinculadas ao Mercado Pago (Banco Apelado) sem autorização expressa. A sentença concluiu que houve autorização contratual válida para o débito compensatório.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da lide; e
(ii) saber se a compensação realizada pelo Banco Apelado constitui falha na prestação do serviço ou exercício regular de direito contratualmente previsto.

III. Razões de decidir

4. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. O julgamento antecipado é legítimo quando o magistrado dispõe de elementos suficientes para formar seu convencimento (CPC, art. 355, I). Inclusive, o STJ posicionou-se acerca da dispensabilidade do despacho saneador quando for a hipótese de julgamento antecipado do feito.

5. O autor aderiu aos
Termos e Condições de Uso
que autorizam expressamente o débito em quaisquer contas de mesma titularidade para quitação de dívida vinculada ao serviço “Mercado Crédito”, modalidade de empréstimo. A Cédula de Crédito Bancário assinada digitalmente também prevê a compensação automática.

6. O débito compensatório ocorreu entre contas dentro da própria plataforma, após ingresso da quantia de R$ 282,00 em uma das contas do Apelante. Não se trata de compensação unilateral ilícita, mas de previsão contratual válida, com autorização prévia e expressa do consumidor.

7. Ausentes ato ilícito ou defeito na prestação do serviço, não há dano material ou moral a ser reconhecido.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade pela gratuidade.

Tese de julgamento:
“1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando presentes nos autos elementos suficientes para a solução da controvérsia. 2. A compensação automática de dívida realizada pelo Mercado Pago, quando prevista nos Termos de Uso e na Cédula de Crédito Bancário, não constitui falha na prestação do serviço.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.
, oriundos da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

WILLIAM ESTEVES SILVA

e, como Apelada,

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
REJEITAR A PRELIMINAR,
CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA